Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de disponibilização imediata de um veículo reserva ao agravante.
2. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza consumerista, pois se ajusta às definições de fornecedor e de consumidor, nos termos das regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em análise verifica-se que o veículo foi adquirido novo, aos 27 de janeiro de 2014. 3.1. No entanto, o orçamento referente ao defeito oculto alegado pelo agravante data de 6 de janeiro de 2025. 3.2. Constata-se, ainda, a inexistência de elementos de prova no sentido de que o eventual defeito oculto não seria recente, com destaque para a ausência de notificação de convocação para a eventual correção, além de manifestações e reclamações procedidas desde a aquisição do automóvel. 3.3. Assim, a despeito do teor das alegações articuladas pelo agravante percebe-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.